Tribunal: TJDFT
Processo: 0738847-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO DA VERBA HONORÁRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte ré.
2. Embargos de Declaração em que a parte autora sustenta a ocorrência de erro material e omissão no acórdão proferido, uma vez que o recurso da parte ré não foi conhecido em razão da intempestividade, porém, não houve condenação da parte ré em honorários advocatícios. Requer a condenação em honorários de sucumbência, conforme previsto no Enunciado 122 da FONAJE.
3. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
4. No caso em apreço, observa-se que não há que se falar em omissão ou erro material no julgado, mas tão-somente em entendimento contrário ao pretendido, e o julgador não está obrigado a responder de forma individualizada todas as questões deduzidas pelas partes, tampouco apontar todos os dispositivos e fundamentos legais sobre o tema, sendo suficiente que decline as razões de seu convencimento.
5. Restou evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu-as fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso, inexistindo violação aos dispostos no art. 55 da Lei no 9.099/90.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, a parte sucumbente na 1a instância é dispensada dos ônus sucumbenciais. Desse modo, para que sejam devidos honorários advocatícios em fase recursal, é necessária a apresentação das contrarrazões.
7. No caso dos autos, não houve apresentação de contrarrazões pela parte autora, ora embargante, sendo indevida a condenação em honorários advocatícios.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Sem condenação de custas e honorários advocatícios.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.